Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-43.2023.8.11.0010
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001670-43.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Estupro, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VENILSON DA SILVA - CPF: 037.087.061-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIMAR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 708.484.161-04 (ASSISTENTE), ALCIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 621.161.501-91 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA DE CAMARGOS - CPF: 837.455.721-49 (VÍTIMA), CLEONICE SOUZA DE SIQUEIRA - CPF: 631.295.581-87 (ASSISTENTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ASSISTENTE), IARA MASCARENHAS DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 065.081.491-64 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E ESTUPRO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA REDUÇÃO PENA-BASE – INVIABILIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos ouvidos em juízo, revela seguramente a prática do crime de roubo e estupro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Venilson da Silva

como incurso nas sanções do artigo 157, caput, c/c artigo 213, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando-lhes a mesma pena de 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, além de 365 dias-multa.

Nas razões recursais,
a Defesa postula pela absolvição do crime de estupro, tendo em vista que a única prova indicativa da materialidade do delito é a palavra da suposta vítima e, subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena base, afastando a valoração negativa da culpabilidade e consequências dos crimes. (Id. 184353376).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 184353380).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 185126173).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a Defesa postula pela absolvição do crime de estupro, tendo em vista que a única prova indicativa da materialidade do delito é a palavra da suposta vítima e, subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena base, afastando a valoração negativa da culpabilidade e consequências dos crimes.

Pois bem.
O recurso não merece provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Narra a denúncia que:

“FATO 01 – ROUBO:

Consta nos inclusos autos de inquérito policial, no dia 11 de maio de 2023, por volta das 15h40min, em residência particular localizada na rua Guaianazes, nº 691, Santa Rita, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado VENILSON DA SILVA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, coisas alheias móveis, consistente em 01 (um) relógio de pulso, marca Lince, cor dourado, objeto descrito no Boletim de Ocorrência e Termo de Entrega, pertencentes à vítima Maria Aparecida de Camargos.

FATO 02 – ESTUPRO:

Consta do incluso inquérito policial que nas mesmas condições de tempo e espaço narradas no FATO 01, o denunciado VENILSON DA SILVA, mediante violência e grave ameaça, praticou conjunção carnal com a vítima Maria Aparecida de Camargos, conforme Termo de Declarações (ID 118384750).

HISTÓRICO DOS FATOS:

Conforme apurado, o denunciado abordou a vítima no Restaurante Avenida, fizeram a ingestão de bebidas alcoólicas juntos e no momento em que ela deixou o estabelecimento, insistiu para acompanha-la até a residência dela.

Chegando ao local, o denunciado começou a agredi-la com tapas no rosto e empurrões, e a todo momento exigia que a vítima lhe entregasse dinheiro e joias.

Ato continuo, mediante violência, o denunciado praticou conjunção carnal não consentida e sem preservativo com a vítima, que pedia para que ele parasse devido as fortes dores, mas em contrapartida ele continuou o estupro chamando-a de “puta vagabunda”.

Na tentativa de se desvencilhar, a vítima empurrou o denunciado para fora de casa, ocasião em que ele foi embora com o relógio roubado e ela procurou ajuda de vizinhos e acionou a polícia.

Realizadas as diligências cabíveis, o denunciado foi localizado em posse do relógio roubado e a vítima realizou exame de corpo de delito conforme laudo pericial (ID 184353336).”

Em juízo, o réu negou a prática do crime de estupro, bem como o crime de roubo, afirmando que:

“[...]
“que estavam bebendo junto num bar e ela pediu para o interrogado acompanhá-la até a casa dela; que estavam bebendo e todo mundo estava bêbado, o interrogado e ela; que foi preso e no outro dia soube o que estava acontecendo e acusado de roubo;
que não se recorda de quase nada do que aconteceu; que estavam na lanchonete bebendo desde cedo com ela e fazia horas que estavam bebendo; que está sendo acusado sobre o estupro e assalto do relógio; que não mexeu com relógio, só lembra que foi preso; que estava com o relógio dela
; que no outro na delegacia mostraram que o interrogado estaria com relógio dentro da pasta que foi tentar seu seguro desemprego; que lembra disso certinho, que dentro da pasta estava seus documentos para tentar receber o seguro desemprego; que já era segunda vez que beberam juntos na mesma lanchonete; que não se recorda a cor do relógio e não sabe o jeito que era;
que a vítima deu esse relógio para o interrogado na casa dela; que não roubou nada;
que ela deu esse relógio na casa dela e queria que o interrogado ficasse bebendo; que o interrogado disse que não iria ficar e foi embora e quando estava descendo para ir embora foi preso; que estava esperando um táxi para ir embora para casa;
que não pode confirmar se chegou manter relação sexual com a vítima, pois estavam bêbados;
que não sabe o motivo dela estar lhe acusando; que ela estava bebendo junto com o interrogado e estava pagando bebida para ela; que o errado foi o interrogado ter pago bebida e acompanhado até casa dela; que não forçou ninguém a fazer nada disso e tem a plena consciência; que estavam bêbados e na hora que chegou sentaram no sofá e ficaram bebendo; que falou que iria embora, pois a irmã do interrogado ligou; que estava desde cedo sem almoçar; que em momento alguma chamou ela para o quarto; que ela deitou no colo do interrogado e conversou; que não quis forçar ninguém;
que não pode dizer que machucou o rosto dela, pois empurrou ela para ir embora, mas bater, não sabe se bateu; que judiar tem certeza que não fez isso; que empurrou ela para sair da porta para o interrogado ir embora; que pegou no braço e empurrou ela;
que estava descendo a escada e olhou, tinha muita gente do lado de fora; que todo mundo viu e fica no centro da cidade, se fosse pegar uma flor e fosse entrar dentro da casa dela, não tinha como não gritar socorro; que necessidade tinha disso pelo amor de Deus; (...) que não lembra o local, se foi ou não, pois estava indo embora para casa; que no outro tinha que ir cedo para fazenda trabalhar; que não vai confessar algo que não se recorda direito; que estava bêbado; que isso é o que ela esta falando, fizeram o exame?; tiraram a penetração?; me tiraram para fazer exame?; fizeram exame de corpo de delito nela e o meu?; que quer saber cadê o exame penetração se vai comprovar, porque está cansado de sofrer e só vive sendo julgado por coisas que não fez;”(Id..

A vítima Maria Aparecida de Camargos em juízo, confirma o crime contra a dignidade sexual, porém não se recorda do relógio subtraído, assim narrou:

“

que de frente ao apartamento tem um restaurante; que foi buscar comida, pois pega comida lá; que falou para sua amiga que iria tomar uma cerveja; que pegou uma latinha, sentou esperando ela arrumar a marmita; que não tinha uma mesa desocupada e ele falou pode sentar na cadeira aí, na mesa; que a declarante pegou e sentou; que quando sua marmita ficou pronta, pegou e foi embora para almoçar; que ele disse, cavalheiro leva a dama em casa;
que a declarante disse que não precisava pois era só atravessar a rua que já estaria em casa; que ele acompanhou a declarante junto; que nunca viu ele; que ao chegar na escada, para subir para o apartamento, as duas escadinhas; que a declarante disse, tudo bem, agora eu vou para a minha casa; que ele pegou e colocou a mão no pescoço da declarante e falou sobe e não fala nada; que subiu duas escadinhas e já era a porta da declarante; que a porta de vidro da declarante só estava encostada; que ele empurrou com o braço e a declarante para dentro; que a porta do quarto da declarante é de correr e de madeira; que ele puxou pensando que era de destrancar e a porta abriu e ele jogou a declarante em cima da cama; que a declarante estava com um vestido, e ele só suspendeu e a declarante ficou na beirada da cama gritando pelo amor de Deus; que não tinha vizinhos dos lados, pois os apartamentos estavam vazios e ninguém escutava; que quando conseguiu, ele estava com as calças até o joelho quando conseguiu meteu os dois pés nele; que ele caiu para trás e bateu a cabeça na parede, dando tempo da declarante sair correndo; que seu vestido estava suspendido; que saiu correndo, mas a porta da frente estava trancada e não conseguiu destrancar; que ele não tinha conseguido vestir a calça para ir atrás da declarante; que saiu correndo e chamou o Fernando; que o acusado já estava descendo a escada; que Fernando foi até a Delegacia e a policia foi na casa da declarante; que logo em seguida a polícia levou a declarante para Delegacia, fez o boletim e de lá a declarante foi levada para o hospital
; que alguém informou a polícia que fulano de tal estaria em tal lugar, mas não sabe quem falou; que foi justamente o lugar que falaram pegaram ele; que quando chegaram com ele, a declarante ainda estava na Delegacia;
que a declarante fez o reconhecimento que seria o acusado e foi levada para o hospital para fazer os exames, inclusive fez de novo; que ficou muitos dias dentro de casa com dores e está fazendo tratamento com psicólogo e com o psiquiatra; que ele desferia murros para a declarante calar a boca; que ele queria dinheiro e joias; que a declarante falou que não tinha e saiu correndo;
(...)
que ele ameaçou a declarante, dizendo que se falasse alguma coisa, ele iria matar a declarante; que depois da covid ficou um pouco esquecida; que não olhou; que tem três relógios no guarda-roupa; que não olhou para ver se está faltando; que o relógio que a declarante usa direto está lá; que não se recorda do relógio de pulso, mas a prática da conjunção carnal sem consentimento confirma que ocorreu, por isso foi no médico fazer os exames;
que acha que ficou no bar com o acusado por volta de uns dez a quinze minutos; que ficou enquanto aguardava a marmita ficar pronta; que terminou de beber a cerveja, pois não iria sair na rua com uma latinha na mão; que terminou a latinha e pegou a marmita; que ele falou que iria acompanhar a declarante, sendo respondido que não, pois era só atravessar e já estaria em casa; que o acusado estava tomando cerveja, mas a declarante não; que estava normal, de lá foi para a Delegacia, sem sentir nada; (...) que o ato sexual foi rápido, pois conseguiu derrubar ele; que foi muito rápido, que ele mais demorou para vestir a calça do que o tempo que ficou com a declarante; que ficou muito tempo machucada e com dores;
que ele tapava a sua boca para não gritar; que ele tentou penetração anal, por isso ficou vários dias dolorida, não conseguia nem sentar; que ele não fez sexo oral; que conseguiu tirar ele de cima da declarante e saiu correndo; que o acusado não chegou a ejacular na declarante; que no hospital tiveram dificuldade para coletarem o material, mas houve penetração vaginal e tentativa de penetração anal
(...)”
.

A testemunha Cleonice Souza de Siqueira ao ser ouvida em juízo assim relatou:

“(...) que ela foi lá pegou o almoço dela e foi para casa almoçar; que quando foi 13h40min ela desceu para lá de novo, pegou uma cerveja, sentou na mesa e ficou tomando; que foi o momento que ele chegou, entrou no estabelecimento; que ele já estava lá, mas estava sentado do lado de fora; que ele entrou no estabelecimento e começou puxar conversa com ela; que ele falou para a declarante que conhecia ela; que ele disse que iria pagar a cerveja dela, foi na geladeira, abriu, pegou outra cerveja e colocou na mesa dela; que ela ficou na mesa e ele sentou um pouco com ela, conversou e depois foi para fora; que voltou, pegou outra cerveja, chamou ela e sentaram do lado de fora; que não viu mais nada, (...) que depois ele saiu levedando ela embora; que pelo que viu, ele passou a faixa segurando a mão dela; que ele disse que iria levar ela na casa dela; que passado por volta de uma hora e meia a duas horas, ele voltou no estabelecimento, xingou ela, que ela era desgraçada, xingou a família dela; que a família dela era rica e tal; que ele estava todo suado, como se tivesse feito alguma coisa com ela;(...) que conhece ela há pouco tempo, a qual é sozinha e sempre vai lá e conversam; que conhece ela desde o mês de dezembro; que ela sempre pegou marmita no comércio da declarante; que às vezes ela vai lanchar, tomar café da manhã; que depois dos fatos, sempre procura ela para saber como ela está; que às vezes ela não aparece e a declarante liga perguntando se está tudo bem com ela;
que depois dos fatos, ela ficou uns dias acamada, bem ruim, inclusive conversava bastante e chorava; que tem vezes que ela está bem, outras vezes está ruim; que ela é muito depressiva
(...)
que única coisa que ficou sabendo é que o vizinho do lado falou que ele roubou o relógio dela e estaria vendendo para ele do lado
;”

A testemunha FERNANDO DALL AGNOL FINATTO, ao ser ouvido em Juízo, relatou:

“(..) que no dia do fato estava onde está agora, no mesmo local; que ouviu uma voz bem alta, uma conversa estranha na recepção e foi ver o que estava acontecendo; que viu que a secretária estava conversando com a dona Maria; que a dona Maria já tinha vindo outras vezes no escritório, porque ela mora bem pertinho,
só que ela estava de uma forma atípica, pois estava sentada no sofá, com as pernas abertas, chorando em prantos, não conseguia falar; que saía sangue da orelha dela, descabelada, meio que soluçando, queria falar e não falava; que o declarante perguntou, o que aconteceu dona Maria, o que aconteceu com a senhora?;
que ela não conseguia nem buscar ar direito para falar;
que com essa dificuldade ela falou que havia sido estuprada e pediu ajuda;
(...)

Importante ressaltar que os depoimentos prestados estão em total consonância com a palavra da vítima, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 184354797); Boletim de Ocorrência n.º 2023.130534 (Id. 184354799); Termo de Depoimento de testemunhas (Id184353300,184353301,184353304,184353305,184353306); Termo de Exibição e Apreensão (Id.184353303); Termo de Declarações da Vítima (Id. 184353308); Termo de Declarações do reú (Id. 184353314); Laudo Pericial N.º 511.1.04.9151.2023.115385.A01 de lesão corporal e violência sexual na vítima (Id.184353323/184353329); e Relatório Policial (Id. 184353331), não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se que o réu nada questiona em relação ao roubo, apenas se insurge quanto ao delito de estupro, sustentando a ausência de provas suficientes para sua condenação.

Ocorre que, compulsando os autos, denota-se que o conjunto probatório robusto arrolado nos autos, em especial os depoimentos da vítima, demonstra que o apelante, cometeu os delitos de roubo e estupro, mediante violência

por parte do réu.

No caso, observa-se que a ofendida foi precisa ao relatar os abusos sexuais em toda persecução penal, donde fora respeitado o crivo do contraditório e ampla defesa.

Sobre a questão, é cediço que nos crimes contra a dignidade sexual, previstos no Título VI do Código Penal Brasileiro, a palavra da vítima tem grande validade como prova, podendo ser utilizada como fundamento suficiente a ensejar o decreto condenatório, especialmente em crimes praticados às escondidas, como ocorre em inúmeros casos de delitos contra os costumes.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES
– (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),

(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício, in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL), LESÃO CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º DO
CÓDIGO PENAL), DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I DO CÓDIGO PENAL) E RESISTÊNCIA (ART. 329, § 1º DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, SOBRETUDO PELOS LAUDOS PERICIAIS DEMONSTRANDO A LESÃO CORPORAL E DANOS CAUSADOS NA PORTA DA CASA E NO CELULAR DA OFENDIDA, ALÉM DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS AGENTES POLICIAIS QUE CONFIRMAM A VERSÃO DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela prática delitiva do réu, devendo este ser responsabilizado penalmente pelos crimes a ele imputados na denúncia, visto que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos laudos periciais e de constatação, demonstrando a lesão corporal e o dano no celular e porta de casa, além da resistência à apreensão policial, todos confirmados pelos testemunhos policiais prestados em juízo que corroboraram a palavra da vítima prestado na fase inquisitorial, com clareza, firmeza e harmonia.

(N.U 0002681-37.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021, destaquei)”.

Sendo assim, não há como acolher o pleito absolutório, sob o argumento de fragilidade probatória, em relação ao crime de estupro.

Por derradeiro, no que se referem aos pedidos de redução da pena afastando a valoração negativa da culpabilidade e consequências dos crimes, todos os elementos arguidos pelo Magistrado para aferir a condenação, estão atrelados às particularidades do crime.

É relevante ressaltar que a sentença abordou minuciosamente as características peculiares do apelante, afastando qualquer alegação de idoneidade da fundamentação. Isso se justifica pelo fato de que a censura do réu claramente se desvia dos padrões normais para os delitos, uma vez que os cometeu a conduta em um estado psíquico alterado.

Observa-se, ainda que o apelante já possuía condenação anterior em cumprimento, o que traz maior reprovabilidade na conduta do mesmo, as consequências do crime tornaram muito mais negativas, uma vez que a vítima apresentou quadro depressivo posterior ao ocorrido inclusive fazendo uso de remédio controlado e tratamento com psiquiatra.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO
APELANTE – DESCABIMENTO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL, CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS – 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS A PARTIR DO ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA – 3. REDUÇÃO DA MULTA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA INFRAÇÃO PRATICADA PELO APELANTE E ANSEIO DE BUSCA PATRIMONIAL ILÍCITA – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima; bem como reconhecimento daquele por esta, em ambas as fases processuais. Além disso, tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.
2. O elevado trauma e abalo psicológico sofrido pela vítima, além do esperado, constitui consequência desfavorável e, não inerente ao tipo penal, que
justifica a majoração da pena-base.

3. A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). E, por esse motivo, em razão da gravidade concreta da infração perpetrada pelo apelante, ao lado da busca do benefício econômico de maior vulto – do que é inerente a aplicação da multa, nos delitos patrimoniais – recomenda a inflição da pena de multa em relevante monta, proporcional a pena privativa de liberdade imposta.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1006103-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).”

O contexto fático e o grau aterrorizante imposto à Maria Aparecida naquela ocasião transcendem o normal à figura típica, resultando em um impacto emocional notavelmente consistente, justificando, assim, o aumento da pena.

Aliás, recentemente, esta Corte de Justiça consignou que :

“A valoração desfavorável das consequências do crime sopesada no trauma e abalo psicológico sofrido pela vítima não se afigura inerente ao tipo penal, de modo “autoriza a majoração da pena-base” (STJ, AgRg no REsp 1883324/AC).” (N.U 1000683-20.2022.8.11.0017, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21.03.2023, publicado no DJE de 31.03.2023)”.

Inexiste, portanto, justificativa para reconhecimento dos pedidos pleiteados pela defesa do apelante.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023